Tribunal: TJES
Processo: 5005607-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005607-32.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: ALEXANDRE PINHEIRO PINTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005607-32.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: ALEXANDRE PINHEIRO PINTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO DE REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ALEXANDRE PINHEIRO PINTO
em face de
BANCO ITAUCARD
. Narra o autor, em síntese, ter sido alvo de cobranças indevidas em sua fatura de cartão de crédito, valores estes referentes a financiamento de fatura e encargos correlatos. Articula não ter anuído a nenhum refinanciamento de fatura. Ao final, pugna pela restituição em dobro da quantia cobrada e de condenação da parte Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Em contestação (ID. 7212709), o Requerido alega, em suma, que o Autor, por vezes, não promoveu o pagamento do valor integral das faturas, justificando a inclusão do saldo devedor em financiamento rotativo nas faturas subsequentes, além da transparência na contratação do financiamento e consequente inexistência de eventuais danos suportados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7212743
)
que resolveu o mérito nos seguintes termos:

DECLARO a inexistência de débitos referente aos débitos relativos a cobrança acessória relacionada ao débito principal lançado na fatura com vencimento em 07/2022 e cancelado na fatura de 08/2022. E CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 22193233, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva.

CONDENO BANCO ITAUCARD S.A., a pagar a ALEXANDRE PINHEIRO PINTO, o valor de:

R$ 1.994,78 (hum mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data de cada desembolso (súmula 43, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);

e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID. 7212745) sustentando a ausência de pretensão resistida diante da devolução dos valores pleiteados, inexistência de danos materiais e morais e a ausência de má-fé que justificaria a restituição simples e não em dobro como delimitado em sentença.

O requerido apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID. 7212748), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do Recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco Recorrente o ônus de comprovar a anuência do Autor ao refinanciamento de suas faturas, o que não ocorreu, na medida em que o banco
não juntou nos autos contrato ou termo de adesão ao refinanciamento assinado pela Recorrente.

Em que pese a Resolução nº 4549/2017 autorizar o refinanciamento do saldo devedor nos casos de não pagamento do valor integral das faturas, tal resolução não afasta a necessidade de anuência do consumidor.

Sendo assim, tendo em vista que, no presente caso, não houve concordância do Recorrido, vez que esta sequer fora informada da realização do referido procedimento, entendo que
o banco Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Logo, a falha na prestação de serviço por parte do banco se caracteriza por ter procedido ao refinanciamento da fatura sem autorização da consumidora, e, portanto, não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, bem como diante da realização de refinanciamento das faturas da Recorrente sem sua anuência.

Assim, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante
ao pleito autoral de restituição em dobro, é cediço que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do banco Requerido. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, na medida em que o Recorrente realizou refinanciamento das faturas do Recorrido, sem sua anuência e sem sequer informá-la.

Portanto, diante da má-fé existente no caso em apreço, entendo que deve ser restituído em dobro ao autor conforme exposto na sentença atacada.

Pois bem, quanto aos danos morais, em casos como o presente, a ocorrência deste é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorridos extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
sobre a configuração dos danos morais, vejamos:

“Quantos aos danos morais, a fraude sofrida pelo Requerente configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo Requerido, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Não há que se falar em mero aborrecimento, uma vez que o autor foi vítima de atos fraudulentos. Ademais, é forçoso reconhecer que, mesmo após o ressarcimento dos prejuízos, persiste a sensação de insegurança de que pode vir a ser vítima de nova fraude.

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir as instituições financeiras a adotar medidas mais eficazes de prevenção à fraude, bem como decorre diretamente do ato ilícito, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica do autor, de difícil comprovação.

Desse modo, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.”

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)